Tribunal: TJBA
Processo: 0326101-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326101-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: RAIMUNDO BELO PEREIRA

Advogado(s)
:
JONATHAS DAVI MATOS LOPES, MARIO SILVA CABRAL

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE AUTORA SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. NECESSIDADE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, proposta por autor falecido em 2013, sendo a decisão proferida em 2024, sem prévia suspensão do feito ou habilitação de sucessores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são válidos os atos processuais, inclusive a sentença, proferidos após o falecimento da parte autora, sem a regular habilitação dos sucessores no polo ativo da demanda.

III. Razões de decidir
3. O falecimento do autor implica a suspensão automática do processo, com efeitos retroativos à data do óbito, independentemente de comunicação imediata ao juízo.
4. A ausência de suspensão e de habilitação regular torna nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.
5. Cabe à instância de origem apreciar o pedido de habilitação apresentado, com a devida regularização do polo ativo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regularização da sucessão processual.
Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida após o falecimento da parte autora, sem a prévia suspensão do processo e sem a habilitação regular de seus sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 298.366/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 25.06.2001; TJSP, Apelação Cível 1001021-74.2014.8.26.0625, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2024; TJPR, RI 0029746-34.2020.8.16.0019, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, 6ª Turma Recursal, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0326101-66.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
e como apelado
RAIMUNDO BELO PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator